Tribunal: TJES
Processo: 5004888-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004888-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WAINER DO QUINTO CEZAR
AGRAVADO: ESPACO FITNESS ACADEMIA LTDA - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004888-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
WAINER DO QUINTO CEZAR

AGRAVAD
A
:
ESPAÇO FITNESS ACADEMIA LTDA.- ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WAINER DO QUINTO CEZAR contra a decisão (fls. 76/79) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais que lhe move ESPAÇO FITNESS ACADEMIA LTDA. – ME, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante possibilite o acesso da agravada para retirada dos bens de sua propriedade que se encontra em imóvel que lhe era locado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta: (1)
adquiriu de Simone Trindade Sonegheti e do seu marido Sebastião Gomes de Souza Junior i
móvel comercial edificado sob o Lote 18 da Quadra 08, situado no Loteamento Colina de Laranjeiras, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, matrícula 44.337, Livro Número 2.; (2) tal compra e venda do imóvel fora formalizada através de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (doc. 01), com cláusula de retrovenda, firmado em 18.05.2018, seguida de escritura pública lavrada em 11.07.2018 perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede – Serra – Comarca da Capital; (3) destaca que além do imóvel propriamente dito, pactuou com Simone a COMPRA E VENDA de todos os bens, objetos e equipamentos que guarneciam o imóvel utilizados na atividade de exploração de academia, conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira do Instrumento Particular. Ou seja, adquiriu na realidade o ponto comercial, consubstanciado no imóvel e nos equipamentos que o guarneciam, aptos a explorar a atividade de academia de ginástica; (3) então, quando da compra e venda no imóvel já funcionava a empresa agravada, então denominada Espaço Fitness Academia Ltda. (atual razão social S TRINDADE SONEGHETI ESPACO FITNESS), de propriedade da Sra. Simone Trindade Sonegheti. E logo após a formalização da compra e venda do imóvel e dos equipamentos que o guarneciam, em 21.05.2018, o agravante, já na qualidade de novo dono do imóvel e a empresa agravada (Espaço Fitness Academia Ltda., atual S Trindade Sonegheti Espaço Fitness), cuja titular era a então antiga dona do imóvel (Simone Trindade Sonegheti), formalizaram um contrato de locação comercial para exploração do imóvel como academia; (4) importante frisar o disposto na Cláusula 4 – Utilização do Imóvel, que especifica que a locação “destina-se restritivamente ao uso comercial para exploração da atividade de academia de ginástica e congêneres”. Inclusive, percebe-se na Cláusula Primeira deste Contrato de Locação firmado em 21.05.2018, que o objeto da avença foi especificado como o imóvel propriamente dito, sem a informação quanto aos equipamentos que o guarneciam e que haviam sido adquiridos pelo Agravante através do contrato de compra e venda (§2º da Cláusula Primeira). Tal ausência de informação quanto aos equipamentos se deu pelo simples fato de que estes encontravam-se subentendidos como parte da locação, já que era exclusiva a exploração do imóvel como ACADEMIA (cláusula 4ª citada). O contrato de locação fora firmado pelo prazo de 12 (doze) meses e valor de aluguel estipulado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Mas apesar do pactuado, a agravada não pagou um mês de aluguel sequer; (5) entretanto, já em janeiro de 2021, com a dívida da agravada em novos R$ 70.000,00 (setenta mil reais), referentes aos aluguéis vencidos desde março de 2020, solicitou amigavelmente que a empresa desocupasse o imóvel. Mas em 19.01.2021 Simone, representante legal da agravada, lhe procurou através do aplicativo WhatsApp informando que o seu marido procederia com pagamento dos valores em atraso; (6) e no dia 21.01.2021, Sebastião, marido de Simone, realizou o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em transferência bancária. E ainda, Sebastião, informou que a empresa JR Construções e Assessoria Eireli (de sua propriedade) possuiria um suposto crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) junto a empresa Fornecedora Dalla Bernadina Ltda.
E, assim, com a anuência da Sra. Simone, que assinou como testemunha, foi firmado um Instrumento de Confissão de Dívida e Cessão de Direitos Creditórios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do
a
gravante. Ocorre que jamais teve acesso ao suposto crédito que a empresa do Sr. Sebastião alegava possuir junto
à
Fornecedora Dalla Bernadina Ltda., o que implica dizer que tal direito creditório na realidade jamais existiu. Em 09.02.2021, Simone enviou-
lhe
mensagem questionando-
lhe
como estavam as negociações acerca do pagamento dos valores que a
a
gravada
lhe
devia: Na citada reunião, ponderou que a
a
grava
da
possuía débitos de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente ao suposto crédito que o Agravante nunca teve acesso, bem como, R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente
s
ao aluguel do mês de fevereiro, explicando que precisava que os pagamentos fossem realizados;
(7)
assim, a empresa
a
gravada deixou o imóvel no dia 13.03.2021, deixando uma dívida no valor originário de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove reais), referente aos aluguéis atrasados do contrato de locação firmado em 11.12.2018, sendo: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente
s
ao crédito cedido ao Agravante pelo marido da representante da Agravada, com anuência desta; - R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao aluguel do mês de fevereiro; e - R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos 15 dias em que a autora permaneceu no imóvel em março de 2021;
(8)

j
á os aluguéis não pagos no Contrato de Locação firmado em 21.05.2018 foram quitados, como já dito, com a revogação da cláusula de retrovenda mais os 03 (três) equipamentos discriminados às fls. 32 dos Autos e que foram objeto da liminar agravada.
E atualmente a academia se encontra locada ao Senhor Pablo André Bruno Rosa, com todos os equipamentos que a guarnece, conforme contrato firmado em 18.06.2021, onde desta vez foram discriminados um a um cada equipamento. Estes são os fatos conforme realmente ocorreram. Percebe-se, portanto, que a
a
gravada, em sua peça exordial, omitiu uma série de fatos e documentos indispensáveis ao deslinde da ação e que tinha conhecimento de sua existência, deturpando a realidade dos fatos com o objetivo único de induzir o Juízo a quo ao erro. Na ação originária, inclusive, irá propor uma RECONVENÇÃO, a fim de que receber todos os valores devidos por ocasião do não pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, bem como as penalidades previstas no contrato;
(9) a
ssim, já no final daquele ano de 2018, e considerando o não pagamento de aluguel do contrato (inadimplemento total), cuja dívida girava próxima a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ainda, cientes de que a Sra. Simone e o esposo não teriam condições financeiras de exercer o direito previsto na Cláusula de Retrovenda outrora firmada, as partes pactuaram livremente os seguintes termos: A Sra. Simone (sócia da
a
gravada) e seu marido,
lhe
repassar
iam
em definitivo a propriedade do imóvel
e
dos bens que o guarneciam, revogando, como de fato revogaram, a cláusula de retrovenda, através de Escritura lavrada no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Fundão, Distrito da Sede em 06.12.2018. Por consequência, em seguida as partes formalizaram em 11.12.2018 um NOVO contrato de locação, tendo como objeto a locação o imóvel, bem como os bens que o guarneciam naquele momento, inclusive os 03 (três) novos equipamentos (adquiridos em 07/2018 – fls. 32), e que foram dados em pagamento aos aluguéis até então atrasados. Para tanto, o
a
gravante reduziu o aluguel de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês e
ainda
conced
eu
uma carência de 06 (seis) meses nos pagamentos de alug
uel;
(10) a
ssim, tem-se que a revogação da cláusula de retrovenda somada aos equipamentos de fls. 32,
constituem
o pagamento pelos aluguéis vencidos, que à época perfaziam a quantia próxima a R$ 100.000,00 (cem mil reais). E vale insistir, ainda como parte do acordo entabulado, foi firmado um novo contrato, extremamente benéfico à
a
gravada, onde o
a
gravante reduziu substancialmente o valor do aluguel e ainda concedeu isenção do pagamento pelo prazo de 06 (seis) meses. Portanto, recebeu os 03 (três) bens como parte do pagamento aos aluguéis atrasados, dentro do pactuado entre as partes, que incluiu ainda a revogação da cláusula de retrovenda, bem como a redução substancial do valor do aluguel e a isenção de 06 (seis) meses. Nesse “novo” contrato de locação, firmado em 11.12.2018, que diferentemente do anterior (de 21.05.2018), foi especificado como objeto da locação não só o imóvel, mas também os bens que o guarneciam, inclusive os adquiridos pela Agravada em 17.07.2018 (fls. 32). O que corrobora o fato de que os novos equipamentos foram dados em pagamento aos aluguéis vencidos do primeiro contrato de locação (firmado em 21.05.2018), é o simples fato de que em momento algum estes alugueis vencidos relativos ao contrato anterior foram objeto de qualquer cobrança futura por parte do
a
gravante após a assinatura do novo instrumento locatício (11.12.2018), o que pressupõe afirmar que aquela dívida se extinguiu com a dação em pagamento destes 03 (três) equipamentos (mais a revogação da cláusula de retrovenda), conforme se demonstrará na narrativa dos fatos futuros que passa a expor. É que já no decorrer de 2020, a
a
gravada de forma insistente e contumaz continuou atrasando os pagamentos dos aluguéis devidos, mas sempre contou com a benevolência e o espírito de cooperação do
a
gravante, que sempre concedia prazo futuro para seus pagamentos;
e (11) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Decisão (fl. 137/148) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimada a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Vide – Certidão – folha 151).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 12/07/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004888-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
WAINER DO QUINTO CEZAR

AGRAVAD
A
:
ESPAÇO FITNESS ACADEMIA LTDA.- ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O agravante adquiriu, em 18/05/2018, de
Simone Trindade Sonegheti e do seu marido Sebastião Gomes de Souza Junior
o
i
móvel comercial edificado sob o Lote 18 da Quadra 08, situado no Loteamento Colina de Laranjeiras, Serrra, ES, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, matrícula 44.337, Livro Número 2, bem como de todos os bens, objetos e equipamentos que guarneciam o imóvel utilizados na atividade comercial explorada pelos promitentes vendedores, conforme a Cláusula Primeira e seus Parágrafos Primeiro e Segundo do contrato:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA. Os PROMITENTES VENDEDORES declaram que são proprietários e legítimos possuidores, livre, desembaraçado de todo e qualquer ônus, inclusive fiscais, despesas judiciais ou extrajudiciais, arresto, sequestro, foro ou pensão e de ações reais, pessoais ou reipersecutórias do imóvel comercial edificado sob o Lote 18 da Quadra 08, com área de 200 m2 (duzentos metros quadrados), situado no Loteamento Colina de Laranjeiras, no lugar denominado Taquara, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, matrícula 44.337, Livro número 02.

Parágrafo Primeiro. OS PROMITENTES VENDEDORES declaram que o referido imóvel encontra-se em ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA EM GARANTIA, em função de Contrato de Financiamento perante a Caixa Econômica Federal.

Parágrafo Segundo. Inclui-se no presente instrumento de compra e venda, além do imóvel, todos os bens, objetos, equipamentos que guarnecem o imóvel utilizados na atividade comercial aqui explorada pelos PROMITENTES VENDEDORES.”

Ocorre que no primeiro contrato de locação celebrado entre o agravante e a agravada, em 21/05/2018, não houve locação de equipamentos de academia, apenas o imóvel foi locado, conforme a Cláusula 1 do contrato:

“
CLÁUSULA 1 – OBJETO DO CONTRATO

O presente pacto tem como OBJETO a locação do imóvel comercial edificado sob o Lote 18 da Quadra 08, com área de 200 m2 (duzentos metros quadrados), situado no Loteamento Colina de Laranjeiras, no lugar denominado Taquara, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, matrícula 44.337, Livro número 2.”

Já no segundo contrato tanto o imóvel como todos os equipamentos que o guarnecem foram locados, conforme a Cláusula 1ª do contrato:

“
CLÁUSULA 1 – OBJETO DO CONTRATO

O presente pacto tem como OBJETO a locação do imóvel comercial edificado sob o Lote 18 da Quadra 08, com área de 200 m2 (duzentos metros quadrados), situado no Loteamento Colina de Laranjeiras, no lugar denominado Taquara, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, matrícula 44.337, Livro Número 2, com todos os equipamentos que lhe guarnecem.”

Todavia, o contrato não descreveu quais seriam os equipamentos que o guarneciam e também não há como se presumir a compra e venda de equipamentos, sem o respectivo comprovante de compra e venda ou de dação em pagamento.

Embora tenha sido mencionado que estavam sendo alugados todos os equipamentos que lhe guarneciam, não se pode presumir que os equipamentos ora disputados foram dados como forma de pagamento dos aluguéis atrasados.

Destaque-se que apenas no contrato de locação celebrado entre o agravante e Paulo André Bruno Souza e Paulo Fernando Lourenço Marques foi feito um inventário descrevendo quais os equipamentos que seriam cedidos em razão do contrato de locação, circunstância que não autoriza concluir-se que os equipamentos tenham sido negociados por ocasião da compra e venda do imóvel ou mesmo que tenham sido dados em dação em pagamento pelos alugueis vencidos e até então não pagos.

Também não existem cláusulas contratuais nos contratos celebrados relatando suposta compra e venda ou de dação em pagamento dos equipamentos de academia.

A propósito de tal particularidade, anote-se que a revogação da cláusula de retrovenda do imóvel não autoriza concluir pela existência de dação em pagamento quanto aos equipamentos disputados na ação, exatamente porque não foram discriminados no contrato de compra e venda quais seriam os equipamentos que estavam sendo negociados.

E que a dação em pagamento exige os seguintes requisitos: a existência de uma dívida, o acordo com o credor e a entrega de coisa diversa da dívida com a intenção de extinguir a obrigação. Neste sentido, ensina Cristiano Imhof:

“
Requisitos necessários à ocorrência da dação em pagamento TJSC: A propósito dos requisitos necessários à ocorrência de dação em pagamento leciona o doutrinador Sílvio Rodrigues: Para que a figura em análise se caracterize, é mister a presença de dois pressupostos: a) que a coisa dada em pagamento seja outra que não o objeto da prestação; b) que o credor dê a sua concordância a tal substituição (Direito civil, Parte Geral das Obrigações, Saraiva, 29ª edição, 2001, v. 2. p. 207). (Ap. Cív. n. 2001.023075-5, rel. Des. Alcídes Aguiar, j. 29.9.2005, no mesmo sentido: TJDF: “Ora a dação em pagamento tem como requisitos a existência de uma dívida, o acordo com o credor e a entrega de coisa diversa da dívida com a intenção de extinguir a obrigação.” (Ap. Cív. n. 2002.01.1.00990-e, rel. Des. Maria Beatriz Padilha).

(In Código Civil, Cristiano Imhof, Atlas, São Paulo, 2014, p. 543)

Conclusivamente, não existe comprovação da existência de acordo de vontade de que a agravada tenha dado os equipamentos em dação em pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos e nem que o agravante os tenha aceitado como pagamento a tal título.

Registre-se, por outro lado, que a agravada instruiu a petição inicial com o documento de folha 57 que comprova que os aparelhos: (1) Mult Ab Infra; (2) Hack Squat e (3) Flexora em Pé Anilha foram por ela adquiridos em 17/07/2018, de TBS BRASIL, IND. COM. LTDA, pelo valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), ou seja, em data posterior ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel celebrado em 18/05/2018, o que permite inferir que a compra dos equipamentos se deu aproximadamente 2 (dois) meses depois da data do contrato de compra e venda do imóvel.

Não existe, portanto, comprovação de aquisição dos equipamentos pelo agravante quando da aquisição do imóvel, o que garante à agravada o direito de retirá-los da academia, conforme lhe autoriza a decisão recorrida.

Noutra parte, o provimento do recurso importa em perigo de dano inverso de difícil ou incerta reparação porque impediria que os representantes legais da agravada pudesse retirar os equipamentos que são de sua propriedade até o deslinde da ação.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004888-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
WAINER DO QUINTO CEZAR

AGRAVAD
A
:
ESPAÇO FITNESS ACADEMIA LTDA.- ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ACADEMIA – LOCAÇÃO DO ESPAÇO E DE EQUIPAMENTOS - ALEGAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS – AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL ACORDO DE VONTADES – DIREITO DA LOCATÁRIA RETIRAR OS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A dação em pagamento exige os seguintes requisitos: a existência de uma dívida, o acordo com o credor e a entrega de coisa diversa da dívida com a intenção de extinguir a obrigação.

2. - A falta de comprovação de que o agravante, logo após adquirir a sala em que funcionava a academia, a alugou para a agravada com os respectivos equipamentos, impede o acolhimento da alegação de dação em pagamentos dos equipamentos diante da ausência de acordo entre a devedora e o credor.

3. - Não existe comprovação da existência de acordo de vontade, pelo qual a agravada teria dado os equipamentos em dação em pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, e nem que o agravante os tenha aceitado como pagamento a tal título.

4. - Embora o segundo contrato de locação celebrado entre o agravante e a agravada mencione o aluguel da sala e de equipamentos, não foram discriminados no contrato quais equipamentos guarneciam a sala, não se podendo presumir que tais equipamentos sejam os disputados pelo agravante e a agravada.

5. - Comprovado que dois meses após a data da compra e venda do imóvel a agravada efetuou o pagamento de 3 (três) dos equipamentos pelos quais contendem, remanesce à agravada o direito de retirá-los da academia, conforme lhe autoriza a decisão recorrida.

6. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho
de 2022.

PRESIDENT
E R
ELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.